Tribunal: TJES
Processo: 5001289-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001289-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA
–
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SEGURO-GARANTIA –
EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes (SPC, Serasa, entre outros). Isso porque o seguro-garantia se equipara à penhora, na forma do art. 9°, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Precedentes deste e. TJES.

2.
No que se refere ao protesto, considerando que o seguro-garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, sua apresentação não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública, constituindo uma faculdade desta.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
contra a r. decisão com cópia no id. 11981372 (dos autos originários n. 5002179-77.2021.8.08.0035), que nos autos da “
ação
pelo procedimento comum com pedido de tutela provisória cautelar
antecedente
” ajuizada pela empresa agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória de urgência para “
determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que viabilize à Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, bem como se abstenha de efetuar a inclusão da Autora no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Estadual (Cadin), se o débito objeto desta demanda (Auto de Infração nº 5.052.066-6) for o único óbice existente, até ulterior deliberação deste juízo, facultando-se à Fazenda Estadual a prática dos atos de exigibilidade do débito fiscal oriundo da referida autuação.
”

Em suas razões (id.11981367), aduz o agravante, em síntese, que:
i
) a decisão, ao conceder a tutela exclusivamente para fins de emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN), sem afastar as demais negativações (inscrições no SERASA, SPC e protestos extrajudiciais), pode se tornar inócua, tendo em vista que as negativações em órgãos de crédito e outras entidades têm um impacto econômico direto na sua operação, restringindo seu acesso ao crédito e afetando sua reputação no mercado, além de, como visto, também impactar em processos licitatórios e no próprio pagamento corrente de contratos já firmados;
ii
) a mora da Fazenda Pública, ao não ajuizar a execução, não pode ser interpretada em prejuízo do contribuinte, que já adotou medidas para garantir o crédito, ao requerer a antecipação da garantia.

Requer, com lastro em tal argumento, o recebimento do recurso com o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que a dívida garantida pela ora agravante não seja objeto de protesto judicial, nem objeto de inscrição no SERASA ou SPC e/ou, acaso tenham ocorrido sejam eles devida e imediatamente baixados.

Concedida a antecipação da tutela recursal em decisão de id. 12013434.

Contrarrazões ao recurso em id. 12590644, pelo desprovimento.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral no presente recurso.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001289-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
contra a r. decisão com cópia no id. 11981372 (dos autos originários n.
5002179-77.2021.8.08.0035), que
nos autos da “
ação
pelo procedimento comum com pedido de tutela provisória cautelar
antecedente
” ajuizada pela empresa agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória de urgência para “
determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que viabilize à Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, bem como se abstenha de efetuar a inclusão da Autora no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Estadual (Cadin), se o débito objeto desta demanda (Auto de Infração nº 5.052.066-6) for o único óbice existente, até ulterior deliberação deste juízo, facultando-se à Fazenda Estadual a prática dos atos de exigibilidade do débito fiscal oriundo da referida autuação.
”

Em nova análise dos autos, em juízo de cognição exauriente do presente recurso, não vislumbro razões para alterar o entendimento adotado quando da análise da tutela provisória recursal.

Pelo que denoto, na origem, a autora/agravante teve contra si lavrado Auto de Infração N. 5.052.066, cujo débito encontra-se na iminência de ser inscrito em dívida ativa, não tendo sido ajuizada a ação de execução fiscal.

Entretanto, para o exercício de suas atividades, é imprescindível a certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa, e que seja obstado qualquer ato tendente a oferecer restrições e inscrições do nome da agravante no CADIN, SERASA, SPC ou protesto. Isto levou a agravante a promover o oferecimento antecipado de garantia para suspender a exigibilidade da cobrança e possibilitar a renovação da sua certidão de regularidade fiscal, para fins de garantia da execução e de resguardar o direito de oposição dos embargos à execução fiscal.

Ato contínuo, sobreveio o pronunciamento ora recorrido, oportunidade na qual, o juízo singular deferiu a tutela somente para determinar a expedição da certidão positiva de débitos com efeito de negativa, bem como determinar que o ente público se se abstenha de efetuar a inclusão da Autora no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Estadual (Cadin), se o débito objeto desta demanda (Auto de Infração nº 5.052.066-6) for o único óbice existente, facultando-se à Fazenda Estadual a prática dos atos de exigibilidade do débito fiscal oriundo da referida autuação.

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso, aduzindo, em suas razões (id.11981367), em síntese, que:
i
) a decisão, ao conceder a tutela exclusivamente para fins de emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN), sem afastar as demais negativações (inscrições no SERASA, SPC e protestos extrajudiciais), pode se tornar inócua, tendo em vista que as negativações em órgãos de crédito e outras entidades têm um impacto econômico direto na sua operação, restringindo seu acesso ao crédito e afetando sua reputação no mercado, além de, como visto, também impactar em processos licitatórios e no próprio pagamento corrente de contratos já firmados;
ii
) a mora da Fazenda Pública, ao não ajuizar a execução, não pode ser interpretada em prejuízo do contribuinte, que já adotou medidas para garantir o crédito, ao requerer a antecipação da garantia.

Requer, com lastro em tal argumento, o recebimento do recurso com o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que a dívida garantida pela ora agravante não seja objeto de protesto judicial, nem objeto de inscrição no SERASA ou SPC e/ou, acaso tenham ocorrido sejam eles devida e imediatamente baixados.

Concedida em parte a antecipação da tutela recursal em decisão de id. 12013434.

Contrarrazões ao recurso em id. 12590644, pelo desprovimento.

Pois bem.

No que se refere ao risco de dano, constata-se a sua presença, tendo em vista que as medidas pleiteadas, relativas à regularidade fiscal, podem comprometer o exercício pleno das atividades da empresa agravante.

No que se refere à
probabilidade do direito
, a controvérsia recursal paira unicamente sobre a necessidade de se obstar também as demais formas de cobrança extrajudicial do débito, como a inscrição em órgãos de proteção ao crédito como SPC, SERASA, e também protesto, a fim de que seja resguardada à agravante a possibilidade de exercer de forma plena suas atividades comerciais ante a garantia oferecida.

Conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça, “
o
seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de
certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 048189001166, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 09/10/2018, DJES 14/11/2018).

Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes. Isso porque o seguro-garantia se equipara à penhora, na forma do art. 7°, inciso II, e art. 9°, II da Lei de Execução Fiscal. Vejamos o referido dispositivo:

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

[...]

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Portanto, entende-se que o Estado deve também se abster de inscrever a empresa agravante em cadastros de inadimplentes (SPC, Serasa, entre outros).

Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECEDENTE – SEGURO-GARANTIA – EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN,
tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes. Isso porque o seguro-garantia se equipara à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da Lei de Execução Fiscal.
Precedentes deste e. TJES. 2.
A inscrição em cadastro de inadimplentes e a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, tal qual a negativação do nome da empresa, podem dificultar ou inviabilizar a execução regular das atividades da empresa agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5002353-89.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 27/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SEGURO-GARANTIA – EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 048189001166, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 09/10/2018, DJES 14/11/2018); 2.
Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes.
Isso porque o seguro-garantia se equipara à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Precedentes deste e. TJES; 3. Aparentemente, um sistema da prefeitura municipal indicou que o alvará de funcionamento não poderia ser expedido em razão do débito fiscal em discussão. Ademais, o alvará somente foi expedido após a concessão da medida liminar pelo douto Juízo de origem. Essas circunstâncias revelam, ao menos nesta etapa embrionária do procedimento, a existência do interesse de agir; 4.
A inscrição em cadastro de inadimplentes e a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e do alvará de funcionamento podem dificultar ou inviabilizar a execução regular das atividades da empresa agravante;
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Agravo de Instrumento 5008284-10.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 11/10/2023)

Todavia, no que se refere ao protesto, considerando que o segur
o-garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, sua apresentação não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública.

Vejamos o entendimento deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CADIN. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Muito embora o seguro-garantia não seja suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo possível, portanto, o protesto pela Administração Pública para cobrança do débito,
ele é capaz de assegurar eventual improcedência do pedido anulatório com a consequente satisfação da dívida fiscal a ser cobrada. 2. No caso concreto, o seguro-garantia reflete o valor da suposta dívida tributária acrescida de 30% (trinta por cento), bem como possui prazo razoável, razão pela qual releva-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome na empresa no CADIN, de acordo com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02, e art. 4º, § único, inc. I, da Lei nº 5.317/96. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES; Agravo de Instrumento 5000639-02.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 12/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS EFEITOS DA GARANTIA PRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto o magistrado ao indeferir o acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, de há muito firmado, no sentido de que o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, de modo que o oferecimento de garantia em juízo somente suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN, quando realizado depósito integral e em dinheiro, consoante preconizado na Súmula nº 112 do STJ. 2) Prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que o seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN. Precedentes. 3)
Em contrapartida, o seguro garantia não se presta a obstar a utilização do protesto, pois tal medida coercitiva constitui faculdade da Administração Pública, meio legítimo de cobrança, de modo que a providência pretendida pela parte somente seria possível caso demonstrada uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
4) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Agravo de Instrumento 5010861-92.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 16/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO. VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO. CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014. CLÁUSULA RENOVATÓRIA. REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2.
Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito.
3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ. [...] 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n. º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0007003-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/08/2019; DJES 14/08/2019)

Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da agravante no que se refere ao pedido de abstenção do Estado em inscrevê-la em cadastros de inadimplentes (SPC, Serasa, entre outros), o que não ocorre com a abstenção de realização de protesto, que, como visto, é uma faculdade da Administração.

Nestes termos,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para determinar apenas que a dívida garantida pela agravante não seja objeto de inscrição em cadastros de inadimplentes como SERASA ou SPC e/ou, acaso tenham ocorrido, sejam baixadas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.